Tribunal: TJSP
Processo: 2066866-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança. ISS. Sociedade de Arquitetos. Desenquadramento do regime especial de recolhimento. Tutela antecipada indeferida. Pretendida suspensão da exigibilidade do crédito consubstanciado nos autos de infração. Possibilidade. Presença de elementos necessários à concessão da medida. Recurso provido.